Tribunal: TJDFT
Processo: 0750103-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750103-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: TRANSGLOBAL SERVIÇOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta pelo agravado contra a agravante e N O Rocha Comércio e Serviços EIRELI, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do ato de adjudicação do objeto do contrato relativo à licitação impugnada, determinando à primeira ré/agravante que se abstenha de celebrar o contrato com a segunda, sob pena de pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato e sem prejuízo de quem o fizer incorrer em crime de desobediência. A agravante informa que o objetivo da ação originária é a anulação da decisão administrativa que sagrou a NO Rodrigues vencedora do Pregão Eletrônico n. 19.956/2020, PE-02-0-119956. Afirma que a agravada participou do supramencionado pregão lançado pela ora agravante, com sessão de abertura ocorrida no dia 12.08.2020, cujo objeto é a Prestação de Serviços especializados de hora técnica nas áreas de mecânica, elétrica, soldagem e pintura, em atendimento à execução de manutenção corretiva, reformas, melhorias e serviços correlatos na UHE Tucuruí e Subestação. Informa que as quatro primeiras colocadas foram inabilitadas e que a quinta colocada (N O Rocha Comércio e Serviço EIRELI) foi chamada para apresentar documentação de habilitação e proposta comercial. Afirma ter sido concedida oportunidade às participantes de manifestarem sua intenção em apresentar recurso. Informa que o direito em comento foi exercido pela empresa agravada, que alegou irregularidades contábeis e flagrante inexequibilidade da proposta habilitada. A agravante defende inexistir inexequibilidade da proposta apresentada por N O Rocha Comércio e Serviço EIRELI. Sustenta, inicialmente, que o objeto do certame é a prestação de serviços especializados, e não de serviços e obras e engenharia, de modo que a fundamentação utilizada pela agravada e encampada pelo Juízo de Primeiro Grau (art. 56, §3o, I e II, da Lei n. 13.303/2016), não se aplica ao caso. Expõe os conceitos de obra e serviço e traz lição doutrinária acerca do tema. Afirma que, para as licitações que não sejam de obras e serviços de engenharia, como ocorre no caso, a Administração verificará a viabilidade dos preços apresentados com os preços do mercado. Alega que o Tribunal de Contas da União é pacífico no sentido de que o critério definido no art. 48, II, §1o, alíneas "a" e "b", da Lei 8.666/1993 deve ser interpretado sob presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração oportunizar à licitante demonstrar a exequibilidade da sua proposta. Afirma que o entendimento se aplica à Lei n. 13.303/2016. Ressalta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a interpretação do dispositivo não seja rígida, literal e absoluta. Afirma que a presunção de inexequibilidade, também para a jurisprudência, deve ser relativa, oportunizando ao licitante à demonstração de exequibilidade da proposta. Registra conhecer os limites legais pertinentes ao processo, os quais afirma serem muito rígidos e de observância obrigatória pela Administração no momento de definir os requisitos da qualificação técnica. Informa que, no presente caso, todos os participantes do pregão tiveram oportunidade de apresentar seus respetivos recursos e contrarrazões, os quais afirma terem sido analisados com base na legislação atual. Informa que, após análise técnica dos recursos, a comissão entendeu que as argumentações técnicas expostas pela N O Rocha foram coerentes e identificadas nas documentações apresentadas. Afirma que o parecer final utilizou a estreita margem legal discricionária permitida para a formação de seu juízo de valor e tomada de decisão. Explica que a avaliação favorável à empresa N O Rocha, conforme Relatório de Análise Técnica de Proposta de 31.08.2020, considerou os seguintes documentos: (i) avaliação da planilha de quantidade e preços da empresa N O Rocha e (ii) contrarrazões da N O Rocha para a empresa Transglobal, ora agravada. Informa, em relação à planilha de preços, que N O Rocha apresentou todos os custos previstos no contrato, discriminados por hora técnica especializada. Acrescenta que, nas contrarrazões apresentadas no processo licitatório, a N O Rocha explicou ter utilizado na composição de preços a Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020 - FETRACOMPA, disponível no portal da SINDUSCON/PA. Constata que N O Rocha apresentou valores conforme Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2019/2020 – FETRACOMPA, disponível no site do SINDUSCON/PA, e que referidos valores são inferiores aos apresentados por outros sindicatos. Defende que os cálculos apresentados por N O Rocha estão em consonância com as exigências legais e que os encargos sociais trabalhistas e benefícios e despesas indiretas (BDI) estão de acordo com as legislações vigentes. Explica que a agravada baseou seus cálculos em consulta ao SINTRAPAV – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada e Afins do Estado do Pará. Afirma que as entidades supramencionadas apresentaram valores distintos para o cálculo do valor e que ambas são fontes de informações de confiança. Registra não competir à ora agravante questionar as informações por elas disponibilizadas. Registra que outro fator considerado na análise foi de que o pregão é do tipo menor preço global, logo, não foram consideradas as margens de lucro do fornecedor, mas tão somente se este previu todos os custos necessários para atender o objeto do pregão PE-02-0-19956. Frisa que os pregoeiros, sob a égide da nova norma licitatória (Lei n. 13.303/2016), devem privilegiar a melhor proposta e a competitividade no certame em detrimento ao formalismo. Registra que há quem entenda que a inexequibilidade deve ser comprovada por quem alega e outros, entendem que a exequibilidade deve ser demonstrada pelo autor da oferta; e há ainda quem defenda que a inexequibilidade é relativa, pois se o autor da oferta, mesmo com prejuízo, alegar que executará integralmente o objeto por haver interesse específico naquele contrato, a proposta poderia ser aceita. Reitera que o critério definido no art. 56, § 1o, ‘I’ e ‘II’, da Lei n. 13.303/2016 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços e que a Administração deve conceder ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a decisão agravada até julgamento do mérito do agravo de instrumento. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento do pedido liminar. Preparo regular (ID 21581453). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto às matérias apresentadas no presente recurso (ID 21711303). A agravante juntou petição na qual sustenta, em síntese, que todos os pontos apresentados foram questões decididas em primeira instância. Frisa que a ausência da execução dos serviços de manutenção pode gerar falhas nas unidades geradoras e interferir nos serviços de geração e transmissão de energia (ID 21910610). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A agravante defendeu, nas razões recursais, em síntese, que o objeto da licitação é a prestação de serviços especializados, e não de serviços e obras e engenharia, de modo a não se aplicar ao caso o art. 56, §3o, I e II, da Lei n. 13.303/2016; alegou que, no caso, incumbe à Administração verificar a viabilidade dos preços apresentados com os preços do mercado; informou que NO Rocha apresentou valores conforme Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2019/2020 – FETRACOMPA, disponível no site do SINDUSCON/PA, e que referidos valores são inferiores aos apresentados por outros sindicatos. Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento das alegações apresentadas antes da interposição do presente agravo de instrumento. Eventual exame das matérias trazidas nas razões recursais, de forma inédita, por este Segundo Grau, não se revela adequada, pois implicaria violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Deduzidas as questões perante o Juízo de Primeiro Grau, após serem analisadas, será possível o acesso aos meios recursais cabíveis, o que se revelaria fragilizado na hipótese de decisão a respeito neste momento, por este Tribunal. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO DA CONSULTA. SEM ÊXITO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. EXEPCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, PROVIDO. 1. Fundamentos eventualmente arguidos apenas nas razões recursais com o fito de formular pleito sequer suscitado para apreciação perante o Juízo de origem, não merecem conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, provido. (Acórdão 1280695, 07136865120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. (...). Trata-se, no entanto, de matéria que não foi submetida ao juízo de origem e que, assim, não pode ser definida diretamente no plano recursal. 2. A atuação da instância recursal tem feição exclusivamente revisional, não há como conhecer da matéria que não foi posta ao crivo do juízo da causa, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1232438, 07006013220198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço o presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 4 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator